Tribunal: TJSP
Processo: 2227427-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Impugnação ao cumprimento de sentença - Cobrança de honorários advocatícios - Excesso de execução. 1) Controvérsia quanto à base de cálculo - Sentença que fixou expressamente a verba honorária em 10% sobre o "valor da execução, devidamente atualizado" e não sobre o valor do débito atualizado, valor este insubsistente, tendo em vista a extinção do crédito tributário pela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Impugnação ao cumprimento de sentença - Cobrança de honorários advocatícios - Excesso de execução. 1) Controvérsia quanto à base de cálculo - Sentença que fixou expressamente a verba honorária em 10% sobre o "valor da execução, devidamente atualizado" e não sobre o valor do débito atualizado, valor este insubsistente, tendo em vista a extinção do crédito tributário pela sentença proferida nos autos dos embargos à execução fiscal. 2) Sucumbência recursal - Honorários advocatícios fixados em 10% sobre a diferença entre o valor da verba executada e a devida majorados para 11% - Inteligência do art. 85, § 11, do CPC - Decisão mantida - Recurso improvido.